Tribunal: TJMT
Processo: 1077021-15.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077021-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL VASCONCELOS MAGALHAES - CPF: 029.009.701-05 (RECORRIDO), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO ADM DE CARTOES DE CREDITO PORTOCARD SC LT - CNPJ: 69.103.604/0001-60 (RECORRENTE), ABAETE DE PAULA MESQUITA - CPF: 030.632.694-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
REDUÇÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CLIENTE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Se a instituição financeira reduz o limite do cartão de crédito, porém, não lhe comunica deste fato, resta configurada a falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, em razão dos transtornos e aborrecimentos.

4. Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, somente para:

CONDENAR a reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à parte autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ nº 362) e juros moratórios pela taxa Selic, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos), a partir da citação.”

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, aduz a parte recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa ante ao julgamento antecipado da lide, uma vez que não houve audiência de instrução.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória. Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Ressalta-se que embora sustente o cerceamento de defesa a parte recorrente não demonstra o prejuízo sofrido, tampouco apresentou justificativa plausível e fundamentada para audiência de instrução e julgamento.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

Em suas razões recursais, pretende a parte ré, ora recorrente, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob a alegação de inexistência de ato ilícito cometido pelo banco. Não sendo esse o entendimento, requer que seja reduzido o valor fixado a título de danos morais.

Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que seja mantida a sentença na íntegra.

O cerne da controvérsia reside no fato de que a parte autora teve o limite do seu cartão de crédito reduzido sem a prévia comunicação.

É incontroversa nos autos a redução do limite do cartão de crédito de R$ R$ 36.000,00 para R$ 21.600,00, uma vez que a recorrente reconhece a redução, mas sustenta que ocorreu a comunicação com antecedência.

Com efeito, é plenamente possível a redução de limites de crédito do consumidor, mas devendo ser comunicado com antecedência de trinta dias, conforme Resolução BCB nº 96, de 19 de maio de 2021,
in verbis
:

§ 1º A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de:

I - redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência; e

II - majoração, ser condicionada à prévia aquiescência do titular da conta.

§ 2º Os limites de crédito podem ser reduzidos sem observância do prazo da comunicação prévia que trata o inciso I do § 1º caso seja verificada deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta, conforme critérios definidos na política de gerenciamento do risco de crédito.

§ 3º No caso de redução de limites de crédito nos termos do § 2º, a comunicação ao titular da conta de pagamento deve ocorrer até o momento da referida redução.

No caso, a comunicação da redução não foi realizada com 30 dias de antecedência, uma vez que a comunicação foi enviado via e-mail dia 28/10/2024 e a redução ocorreu em 29/10/2024, tampouco ficou caraterizado deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta

para fins de justificar ausência de comunicação.

Insta salientar que a parte consumidora somente teve conhecimento da redução do seu limite do seu cartão de crédito quando tentou usá-lo para efetuar determinado transação foi negada com a informação “negada”.

Logo, a redução do limite do cartão de crédito é uma medida lícita e prevista contratualmente. Porém, se o banco não comunica seus clientes com antecedência, fato que evitaria transtornos, a meu ver configura falha na prestação do serviço, e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. EXIGIBILIDADE ASTREINTES. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese em que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a fim de demonstrar a notificação prévia do consumidor para a redução do limite de crédito, nos termos da Resolução n. 96/2021 do Banco Central, o que caracteriza a falha na prestação de serviço.

2. Circunstâncias com extensão suficiente para enveredar na seara do dano moral.

3. Valor da condenação que não comporta reforma, pois arbitrado em atenção ao critério da razoabilidade.

4. A ausência de intimação pessoal enseja o afastamento da exigibilidade da multa fixada a título de cumprimento da obrigação de fazer. Súmula 410/STJ.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1003265-59.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

No que concerne ao quantum indenizatório, entendo que o valor da fixação deve corresponder à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a
reduzir a indenização
dos danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso,
lhe dou parcial provimento
para reduzir a condenação a título de danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025